Tribunal: TJSP
Processo: 0038543-92.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Furto e roubos praticados em concurso de agentes. Recurso da Defesa. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Pleito de reconhecimento de crime único. Inviabilidade. Agentes que, mediante uma só ação, subtraíram os bens de diferentes vítimas. Violação a patrimônios jurídicos distintos. Condenação

Ementa:
APELAÇÃO. Furto e roubos praticados em concurso de agentes. Recurso da Defesa. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Pleito de reconhecimento de crime único. Inviabilidade. Agentes que, mediante uma só ação, subtraíram os bens de diferentes vítimas. Violação a patrimônios jurídicos distintos. Condenação mantida. Dosimetria penal que não comporta reparos. Regime prisional alterado, do fechado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido.